Tribunal: CARF
Processo: 11080.900198/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900198/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.878 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. ERRO FORMAL. LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO.
O mero erro formal no preenchimento da DCOMP não faz óbice, por si só, ao
aproveitamento do crédito, quando verificado os requisitos de certeza e
liquidez, previstos no art. 170, CTN. Demonstrado o erro no preenchimento da
Declaração de Compensação (DCOMP), tem-se que o crédito deve ser
reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para reconhecer um crédito adicional de R$30.895,77, e homologar as
compensações até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 03-57.494, da
4a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900198/2012-49
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.878 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900198/2012-49

No caso em exame, a recorrente transmitiu a DCOMP no
07176.67412.290307.1.3.04-0696, em que pleiteou crédito de pagamento indevido ou maior de
IRPJ, no valor original de R$ 47.073,66, referente ao DARF (código 0220) de R$ 1.741.423,94
(valor principal) recolhido em 28/12/2006, relativo ao período de apuração de 30/09/2006 (lucro
real trimestral).
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 124), localizou o
pagamento do DARF, entretanto, reconheceu apenas parte do crédito no valor de R$ 16.008,18,
vez que o restante do valor pleiteado estaria alocado em débitos declarados pela contribuinte.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a contribuinte apresentou os
seguintes argumentos, transcritos do relatório da DRJ:
“a) Preliminar. A contribuinte alega que o Despacho Decisório seria nulo por não estar
acompanhado da devida fundamentação motivacional, e que este apenas apontaria as
infrações cometidas pela contribuinte. Tal fato teria cerceado a defesa da interessada.
Cita doutrinadores para ilustrar sua argumentação.
b) Mérito. Em síntese, alega que teria cometido erro de preenchimento no PER/DCOMP
em análise e que teria retificado a DCTF e a DIPJ do período para corrigir os equívocos
cometidos na declaração original. Apresenta quadros demonstrativos, cita doutrinadores
e jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes no intuito de demonstrar suas
alegações.
Ao final, requer que:
a) preliminarmente, que seja determinada a nulidade do Despacho Decisório, face às
irregularidades expostas, determinando à autoridade Fazendária de origem que proceda
a nova análise da compensação;
b) no mérito, requer que a presente Manifestação de Inconformidade seja julgada
procedente, sendo reconhecida a legitimidade dos créditos informados no
PER/DOCMP, em cotejo com a documentação apresentada, homologandose a
compensação requerida.”

A seguir, a ementa a decisão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.878 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900198/2012-49

Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e certo
do sujeito passivo; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“Conheço da manifestação de inconformidade efetuada por ser tempestiva e por
preencher os requisitos legais.
Preliminares de Nulidade. Cerceamento do Direito de Defesa. Inocorrência.
Intimação. Desnecessidade.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alega, preliminarmente, que o
Despacho Decisório seria nulo por não estar acompanhado da devida fundamentação
motivacional, e que este apenas apontaria as infrações cometidas pela contribuinte, de
modo que seu direito à ampla defesa teria sido cerceado, circunstância passível de
nulidade.
Para ilustrar sua argumentação, apresenta jurisprudência administrativa, cita
doutrinadores e a fundamentação legal que entende pertinente.
Não procede tal entendimento.
A motivação da não homologação foi fato de ter sido verificado que o pagamento que
teria dado origem ao direito creditório pleiteado havia sido utilizado parcialmente para
extinguir outros débitos do período, de modo que não existia crédito suficiente para
efetuar integralmente a compensação solicitada. No Despacho Decisório de fl. 124, no
campo “UTILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS ENCONTRADOS PARA O DARF
DISCRIMINADO NO PER/DCOMP” encontra-se discriminado o débito extinto por
meio do pagamento informado no PER/DCOMP, incluindo código de receita, período
de apuração (PA) e valor original utilizado.
Essas informações são suficientes para demonstrar as análises feitas e possibilitar à
contribuinte esclarecer as razões pelas quais entende que é detentora do crédito
postulado.
Dessa forma, o exercício do contraditório e da ampla defesa foi assegurado mediante
despacho decisório devidamente instruído com a motivação do ato, dos fundamentos
legais, da utilização do crédito tributário pleiteado e da quantificação do direito
creditório não reconhecido.
Ainda, no presente caso, não foi negado à contribuinte o direito de discordar da
autuação. De fato, com a apresentação da manifestação de inconformidade, conhecida e
ora analisada, foi dada à requerente a oportunidade de defenderse, como, também, foilhe
garantido o direito de ter suas razões analisadas pelo órgão revisor.
Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade arguida pela contribuinte.
Mérito. Inexistência de direito líquido e certo.
No processo administrativo fiscal, a fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a
interessada deve, sob pena de preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade
com documentos que respaldem suas afirmações, considerando o disposto no artigo 16
do PAF (Decreto no 70.235/1972):
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.878 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900198/2012-49

III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua
natureza, no caso, o contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos contábeis com
o comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Veja-se o
Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (DecretoLei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (DecretoLei no 1.598, de 1977, art.
9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (DecretoLei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
As informações prestadas à RFB por meio de declarações previstas na legislação
(DCTF, DIPJ ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de responsabilidade do próprio
contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos
autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões, consoante disciplina
instituída pelo artigo 16, inciso III, do PAF.
Nota-se, então, que o direito creditório que a interessada alega possuir seria decorrente
de apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega da
DCTF original.
A declaração do contribuinte em DCTF é instrumento de confissão de dívida e
constituição definitiva do crédito tributário, conforme dispões a legislação tributária
(art. 5o do Decreto Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, e demais atos normativos da
RFB pertinentes a DCTF).
Nos termos do § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional – CTN, a retificação de
declaração por iniciativa do próprio declarante, no intuito de reduzir ou excluir tributo,
somente é admissível mediante a comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificação do ato fiscal ou qualquer procedimento administrativo.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.878 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900198/2012-49

Assim, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito
informado na declaração de compensação é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração.
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que deve
trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo, a simples entrega de declarações retificadoras, por si só, não tem o condão de
comprovar a existência de pagamento a maior, que teria originado o crédito pleiteado
pela contribuinte em sua Declaração de Compensação.
No caso em questão, não havia crédito suficiente para homologar as compensações
declaradas. No Despacho Decisório, campo “UTILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS
ENCONTRADOS PARA O DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP” encontra-se
discriminado o débito extinto por meio do pagamento informado no PER/DCOMP,
incluindo código de receita, período de apuração (PA) e valor original utilizado.
Dados constantes nos sistemas da RFB e anexados aos autos confirmam que o
pagamento efetuado foi utilizado para quitar outros débitos da contribuinte, conforme
demonstrado no Despacho Decisório, não restando crédito para quitar integralmente os
débitos declarados no PER/DCOMP.
Ainda, apesar de afirmar que teria direito à integralidade do crédito pleiteado, a
contribuinte não apresenta documentação hábil a comprovar de maneira incontestável a
existência de direito creditório líquido e certo contra a Fazenda Pública, passível de
compensação.
Na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF, esta
circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por ocasião da
apresentação da manifestação de inconformidade, o que não aconteceu em concreto.
Por fim, os precedentes jurisprudenciais e a doutrina invocados pela interessada
constituem normas complementares para as instâncias de julgamento administrativo,
não têm força normativa, nem efeito vinculante, pela inexistência de lei, conforme exige
o art. 100, II, do CTN.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo da contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Conclusão
Diante do exposto oriento meu VOTO para:
a) conhecer da manifestação de inconformidade;
b) rejeitar a preliminar de nulidade;
c) no mérito, julgar improcedente a manifestação de inconformidade e não reconhecer
o direito creditório pleiteado.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 10/01/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 148), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário e demais
documentos (e-Fls. 151 a 302) em 05/02/2014.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.878 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900198/2012-49

O processo fora então encaminhado para 1a Turma Extraordinária do Carf (antiga
Turma deste relator) que, ao analisar o caso, proferiu uma Resolução, convertendo o julgamento
em diligência nos seguintes termos:
“Conforme Despacho Decisório, fora localizado pela DRF o pagamento de DARF (Cód.
0220) no valor de R$ 1.776.600,70, entretanto, constatou-se saldo disponível inferior ao
crédito pretendido.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente argumenta:
i. Que apurou para o 3o trimestre de 2006 um saldo a pagar de IRPJ no valor de R$
8.374.271,83, informado em DCTF de setembro de 2006;
ii. Que em 09 de novembro de 2006 efetuou a retificação da DCTF, alterando o valor a
pagar de IRPJ para R$ 8.327.198,16, ou seja, R$ 47.073,66 a menos que o valor
inicialmente apurado, e exatamente o mesmo valor utilizado na PER/DCOMP em
análise;
iii. Que o valor retificado também fora informado em DIPJ 2007, AC 2006, página 20,
ficha 12A;
iv. Que, apesar da retificação da DCTF, realizou o pagamento no valor inicialmente
apurado, gerando o pagamento a maior no valor exato do crédito informado em
PER/DCOMP;
v. Que, conforme informado em DCTF de Dezembro de 2006, o valor de R$
8.374.271,83 fora pago por meio de compensações no valor de R$ 3.150.000,00, e mais
03 DARF’s no valor principal de R$ 1.741.423,94;
vi. Que, ao transmitir a compensação, somente informou na declaração o último DARF
pago referente ao 3o trimestre de 2006, no valor de R$ 1.776.600,70, o que justificaria o
reconhecimento parcial do crédito.
A recorrente apresenta, ainda, junto à peça recursal, os seguintes documentos contábeis
e fiscais (alguns apresentados apenas nesta fase): DCTF original de setembro de 2006;
DCTF retificadora de setembro de 2006; DARF’s de pagamentos de IRPJ do 3o
trimestre de 2006; DIPJ 2007 (AC 2006); Balancetes dos meses de março, junho,
setembro de dezembro de 2006; Razão Contábil; Livro Diário do período e balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2006.
Analisando, portanto, os argumentos e documentos apresentados pela Recorrente,
verifica-se a presença de fortes indícios da existência do crédito vindicado.
(...)
Entretanto, em razão dos requisitos de certeza e liquidez para reconhecimento do crédito
tributário, faz-se necessário que a DRF de origem analise as informações referentes aos
02 DARF’s não informados na PER/DCOMP, bem como aprecie a autenticidade e
validade dos documentos apresentados apenas nesta fase recursal.
Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que
esta:
i. Analise a validade e autenticidade dos documentos apresentados nos autos em sede de
Recurso Voluntário, e após, elabore parecer conclusivo se existe crédito disponível
decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, no valor pleiteado pelo
contribuinte, considerando, ainda, a informação referente ao pagamento dos 03
DARF’s.”

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.878 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900198/2012-49

Em cumprimento à decisão supra, a DRF elaborou um Relatório de Diligência
Fiscal (e-Fls. 328 e 330), em 14 de outubro de 2020, cujo teor será apreciado mais adiante no
voto.
Em seguida, a contribuinte fora intimada do resultado da diligência em 16 de
outubro de 2020 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem à e-Fl. 333), na oportunidade em
que reiterou todos os argumentos já explanados, bem como a homologação da DCOMP.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
A presente controvérsia gira basicamente sobre um equívoco da contribuinte na
informação do crédito, vez que após retificar a DCTF gerou um indébito referente as 03 quotas
de IRPJ, entretanto, ao transmitir a DCOMP declarou o crédito total com as informações de
apenas 01 dos DARF’s pagos.
Como relatado, o presente processo está retornando de uma diligência ao qual a
unidade de origem analisou a vasta documentação apresentada pela contribuinte, e emitiu o
seguinte parecer conclusivo:
“12. Os documentos contábeis disponibilizados pela pessoa jurídica estão em
consonância com as informações prestadas nas declarações entregues ao Fisco. Serão
considerados válidos para o entendimento do ocorrido.
13. Como se observa junto à DCTF ativa, referente ao 3° trimestre de 2006, bem como
na DIPJ/2007, o débito de IRPJ declarado e confessado corresponde a R$ 8.327.198,16.
Como informado pela requerente, tal dívida seria extinta por compensação no valor de
R$ 3.150.000,00 e por 3 quotas de R$ 1.725.732,72, cada (folhas 313 a 325).
14. A compensação foi tratada no processo administrativo n° 11686.000396/2008-13 e
sua cobrança controlada no processo n° 11080.720126/2009-14 (folha 327).
15. Quanto ao pagamento das quotas, que seria a origem do crédito erroneamente
discriminado na DCOMP n° 07176.67412.290307.1.3.04-0696, o quadro sinótico
abaixo elucida a questão:
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.878 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900198/2012-49

16. Como se vê, as 3 quotas de IRPJ foram quitadas com valores excedentes. O
indébito, no caso, perfaz, R$ 47.073,66. O valor correspondente à 3a. quota já foi
reconhecido quando da análise da DCOMP n° 07176.67412.290307.1.3.04-0696, nada
restando desse pagamento. Quanto às duas primeiras quotas, o extrato disposto à folha
326 deixa claro que há saldos disponíveis para atender à reivindicação da recorrente.
17. Diante do exposto, pode-se concluir que houve equívoco na demonstração do direito
requerido na DCOMP n° 07176.67412.290307.1.3.04-0696. A contribuinte fez menção
apenas à última quota do IRPJ, fato que impediu o reconhecimento integral do valor
pago a maior. Caso sejam considerados todas as 3 quotas conjuntamente, há respaldo
para que seja confirmada a parcela discutida no Recurso Voluntário, no valor original de
R$ 30.895,77.
18. Cientifique-se a interessada deste Despacho e da Resolução no 1001-000.106, de 9
de outubro de 2019 (folhas 305 a 310) para que, querendo, apresente as manifestações
que julgar necessárias, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência efetiva.
Decorrido esse prazo, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, independentemente de nova manifestação da contribuinte.”

Dessa forma, em atenção ao Princípio da Verdade Material, que rege o processo
administrativo fiscal, entendo que apesar do erro formal da contribuinte na transmissão da
DCOMP, restou-se demonstrado que o crédito pleiteado é devido, e atende os requisitos de
certeza e liquidez, previstos no Art. 170, CTN, razão pela qual deve ser reconhecido.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para reconhecer um crédito adicional de R$ 30.895,77, e homologar as
compensações até o limite do crédito disponível.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.878 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900198/2012-49

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital